Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. ATO MANTIDO.
1. Em que pese o provimento do referido agravo de instrumento, interposto pelo ora reclamante em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o acórdão ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de embargos de declaração pelo ente distrital.
2. Ademais, denota-se que a determinação contida no acórdão paradigma versou tão somente sobre a aplicação de índice de correção monetária e que não houve decisão da Corte relativa à continuidade da tramitação do Feito originário, não havendo afronta à autoridade da decisão do Tribunal por despacho do magistrado que, na origem, manteve a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.